Tribunal: TJES
Processo: 5003710-87.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003710-87.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ZILDA TURETA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame: 1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alega que jamais celebrou o contrato que ensejou descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação eletrônica realizada mediante biometria facial, selfie e geolocalização é válida e suficiente para afastar a alegação de inexistência de negócio jurídico, bem como se houve falha no dever de informação por parte do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação apresentada pelo banco demonstra a existência de uma contratação digital robusta, contendo biometria facial da autora e registro de geolocalização no momento da assinatura eletrônica, o que confere autenticidade ao ato. 4. O histórico de logs detalha a jornada digital completa, incluindo o envio de links via SMS para o celular da recorrida e o aceite dos termos contratuais e do Custo Efetivo Total (CET), atendendo ao dever de informação. 5. A disponibilização do valor líquido do empréstimo em conta de titularidade da autora reforça a eficácia do negócio jurídico, não sendo demonstrado qualquer vício de consentimento ou fraude que anule o contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo por meio digital é válida quando comprovada a identificação do consumidor por biometria facial e geolocalização compatível com seu domicílio. 2. A prova da disponibilização do crédito na conta do consumidor e a comprovação da jornada digital com logs de SMS e aceites eletrônicos afastam a tese de inexistência de débito".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III e VIII; CPC, art. 373, II.

RELATÓRIO

1. A autora ajuizou ação ordinária alegando que é beneficiária do INSS e que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício referentes a um empréstimo consignado que afirma nunca ter contratado com a instituição financeira ré. Em sua causa de pedir, sustenta a falha na prestação de serviço, a inexistência de relação jurídica e o abalo moral decorrente dos descontos indevidos em verba alimentar, pugnando pela nulidade do contrato, restituição dos valores e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 50-018286061/24, condenar o réu à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

3. Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso inominado arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a incompetência dos Juizados Especiais diante da necessidade de perícia técnica para validar os metadados da contratação digital. No mérito, sustenta a regularidade da contratação eletrônica, comprovada por selfie com prova de vida, geolocalização compatível com o endereço da autora, código HASH inviolável e o efetivo depósito do valor do empréstimo via TED na conta da recorrida, pugnando pela reforma total da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

VOTO.

4.

Preliminarmente, afasto qualquer hipótese de suspensão do feito com fulcro no
Tema 1.414 do STJ
. A presente demanda não discute a legalidade de cláusulas contratuais ou taxas de juros em abstrato, mas sim a própria existência e validade do negócio jurídico, fundamentando-se na inexistência da contratação. Assim, tratando-se de controvérsia sobre a existência de declaração de vontade, o processo deve seguir seu curso normal.

5. No que tange às preliminares de incompetência por complexidade da causa e cerceamento de defesa, estas se confundem com o mérito e serão analisadas conjuntamente com o acervo probatório dos autos.

6. Analisando detidamente os documentos colacionados, verifico que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação digital por meio de elementos tecnológicos seguros. O protocolo de assinatura eletrônica apresenta evidências robustas, como o cadastro de biometria facial realizado mediante selfie com prova de vida em 14/02/2024 às 17:03:20. Além da imagem da autora, o documento registra a geolocalização da assinatura, o endereço de IP do dispositivo utilizado e o aceite específico de cada etapa da jornada digital, incluindo os termos do contrato e do Custo Efetivo Total.

7. A validade da biometria facial e da geolocalização é corroborada pelo relatório de auditoria de SMS, que comprova o envio de links informativos para o número de celular (27) 999575553, de titularidade da recorrida, o qual também foi utilizado para a confirmação de dados bancários.

8. O banco demonstrou ainda que o valor líquido do empréstimo, no montante de R$ 2.037,72, foi efetivamente transferido via TED para conta bancária da autora no Banco Sicoob S.A. (Agência 6044, Conta 0018400329) em 15/02/2024. Tais elementos, em conjunto, afastam a tese de desconhecimento ou fraude, uma vez que a autora usufruiu do crédito disponibilizado e participou ativamente de todas as etapas de validação eletrônica exigidas para a segurança do negócio.

9. Portanto, diante da comprovação da contratação digital mediante biometria facial e geolocalização, a reforma da sentença é medida que se impõe, visto que o banco cumpriu com seu ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

11. Diante do provimento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)